Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-58.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVADAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. SENTENÇA MANTIDA
1. O delito de desacato, descrito no artigo 331 do Código Penal, se caracteriza quando o indivíduo profere ofensas contra o agente público no exercício da função ou em razão dela. Em outras palavras, é a vontade deliberada de menosprezar e ofender, desprestigiando a função exercida pelo sujeito passivo.
2. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, sendo eles, inclusive, vítimas dos fatos narrados na denúncia, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
3. In casu, não prospera a tese de insuficiência de provas, porquanto o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que o acusado proferiu xingamentos incisivos em desfavor dos policiais militares, que se encontravam no exercício da função pública, com inequívoca intenção de desacatá-los, devendo, desse modo ser mantida a sentença que o condenou como incurso nas penas do crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal.
4. Existindo nos autos prova de que o réu ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fins de reincidência e a outra para fins de maus antecedentes.
5. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.